Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-27.2018.8.11.0039
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000144-27.2018.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ROGERIO GOMES INACIO - CPF: 000.084.901-47 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), PARDIM & PARDIM LTDA - ME - CNPJ: 10.742.240/0002-04 (RECORRIDO), MARIONELY ARAUJO VIEGAS - CPF: 205.194.001-00 (ADVOGADO), LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA - CNPJ: 11.506.512/0001-40 (RECORRIDO), ELIANA DA COSTA LOURENCO - CPF: 669.207.107-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.o 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição, obscuridade ou dúvida, nos ditames do art. 48 da Lei no 9.099/95.

2. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

3. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal Única que, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo embargado e deu-lhe parcial provimento para o fim de majorar o
quantum
indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais para R$6.000,00 (seis mil reais), nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que o acórdão foi omisso ao não considerar que “a realização da recoleta consiste em procedimento técnico eventual necessário para garantir a higidez e segurança do resultado do exame toxicológico. Assim, sempre que constatada pelos profissionais do laboratório que analisam o material biológico qualquer tipo de inconsistência na amostra é requisitada uma recoleta ao condutor. Desse modo, a segunda retirada de amostra, realizada de forma gratuita” (sic – id. 83993984).

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes para reformar o acórdão proferido, sobretudo, no que tange à fixação do quantum indenizatório, majorado pelo v. acórdão para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

A parte embargada apresentou manifestação pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não assiste razão o Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas, sim, integrativo ou aclaratório, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhuma das hipóteses de - omissão, contradição ou obscuridade - a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Apenas a título argumentativo consigna-se que o embargado procurou as recorridas para realização de exame toxicológico, em razão da necessidade de renovar sua CNH que venceria em 24.03.2018. A coleta de material ocorreu no dia 09.02.2018, com o pagamento do valor de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) e com o prazo de entrega do laudo para o dia 28.02.2018. Todavia, em 06.03.2018, tomou conhecimento que seu material foi extraviado, sendo necessário procurar outro laboratório para realização do exame toxicológico, em razão do vencimento da CNH.

Assim, restou comprovado nos autos que o serviço de exame toxicológico foi realizado de forma ineficiente, pois houve demora injustificada na entrega do laudo do exame, caracterizando falha na prestação de serviço das duas promovidas que ofereceram o serviço para o promovente.

Aliado a isso, consigne-se que o embargado procurou a promovida em 09/02/2018, ou seja, com tempo suficiente para a obtenção do laudo antes do vencimento de sua Carteira Nacional de Habilitação, que ocorreu em 24/03/2018, bem como, restou demonstrado que somente em 08.05.2018, ou seja, 02 (dois) meses após comunicar o recorrente do extravio do material, ocorreu a devolução do valor pago pelo exame, sendo tais argumentos suficientes para presumir a existência de dano moral, em decorrência da indisponibilidade significativa de tempo, na modalidade subjetiva (
dano in re ipsa
).

Assim, não merece guarida o pleito do embargante, posto que pretende o Embargante a obtenção de nova interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo à sua pretensão, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Por conseguinte, nada a modificar e eventual inconformismo com a decisão proferida deve ser manifestado através de recurso próprio, que não este.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022